Tribunal: TJSP
Processo: 2239661-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São José dos Campos. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Exercícios de 2019 a 2021. Sociedade de economia mista coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade. Acolhimento da exceção e extinção da execução em relação à CDHU. Irresignação da parte exequente. Cabimento em parte. Não conhecimento do recurso quanto à alegação de legitimidade passiva do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São José dos Campos. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Exercícios de 2019 a 2021. Sociedade de economia mista coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade. Acolhimento da exceção e extinção da execução em relação à CDHU. Irresignação da parte exequente. Cabimento em parte. Não conhecimento do recurso quanto à alegação de legitimidade passiva do promitente vendedor, tendo em vista que esta já foi reconhecida pelo D. Juízo de origem. Ausência de interesse recursal em relação a tal questão. Parte excipiente que é prestadora de serviço público essencial relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda, sem persecução de lucro ou concorrência, em razão das peculiaridades de suas atividades. Participação do Governo do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social (99,99%). Incidência do art. 150, VI, letra 'a', § 2o, da CF. Precedentes. Imunidade tributária recíproca que, porém, abrange somente os impostos. Constitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo. Incidência das Súmulas Vinculantes de no 19 e 29. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, com extinção da execução apenas em relação ao IPTU. Sucumbência recíproca configurada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.